Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos de ação de conhecimento, que confirmando a sentença, determinou o reestabelecimento do tratamento domiciliar home care e condenou a embargante a pagar à embargada a quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. 1.1. A embargante alega vício de omissão. Aduz inexistir conduta ilícita, porque supostamente não há necessidade de internação domiciliar da paciente, uma vez que as condições apresentadas pela embargada não preenchem os requisitos de elegibilidade, conforme o parecer técnico no 5 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alega ser indevida a condenação por danos morais, argumentando ter agido no exercício regular de direito, o que, por consequência, afastaria o dever de indenizar. Também reputa como desproporcional o quantum arbitrado a títulos de danos morais, sustentando que o valor não corresponde à extensão do dano à paciente e enseja em enriquecimento sem causa. Requer o prequestionamento dos art. 10 da Lei no 9.656/98, art. 186, art.188, I, art. 844, art. 927, art. 944, art. 421, art. 422, art. 757, art. 760, art. 188 e art. 884 do Código Civil, e art. 17, art. 489 e art. 1.022 do Código De Processo Civil.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. O acórdão asseverou que diante da necessidade de vigilância contínua por equipe especializada, atestada por laudo médico, em razão da possibilidade constante de intercorrências ameaçadoras à vida da embargada, ficou demonstrada a real necessidade da internação domiciliar com todos os recursos materiais e humanos prescritos, incluindo técnico de enfermagem 24 horas/dia. 3.1. O aresto ressaltou que o entendimento adotado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, pela taxatividade do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, foi superado pela Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 3.2. Registrou, ainda, que o contrato firmado entre as partes possui expressa previsão sobre a possibilidade de disponibilização do home care.

4. O acórdão destacou que os danos morais consistem no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. Assim, a indenização ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo. 4.1. O julgado mencionou que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a recusa indevida da operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura do serviço de home care, causa danos aos direitos de personalidade. Na ocasião, foi citado o seguinte precedente: “(...) Nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação.” (AgInt no REsp n. 2.055.238/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 31/5/2023). 4.2. O aresto consignou que a fixação da indenização pelos danos morais se pautou pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como se mostrou suficiente a atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. Além disso, foram considerados os aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto.

5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.2. De inteira pertinência, o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).

8. Embargos declaratórios rejeitados.